Tribunal: TJPA
Processo: 0682698-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0682698-61.2016.8.14.0301

APELANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos de ação mandamental. Alegação de omissões e obscuridades relativas à análise de fato superveniente, interpretação de norma estadual e fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve omissão na análise de fato superveniente relevante ao julgamento, conforme art. 493 do CPC;

(ii) verificar se a interpretação do art. 718 do RICMS/PA é contraditória;

(iii) identificar eventual ausência de fundamentação legal para a classificação de refeições como “benefício social”;

(iv) apurar a omissão sobre a perspectiva da empresa adquirente nas operações tributárias;

(v) avaliar se há necessidade de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou todas as questões essenciais à solução da controvérsia, fundamentando a inviabilidade da consideração de documentos supervenientes na via mandamental, a clareza quanto à inaplicabilidade do art. 718 do RICMS/PA e a classificação das refeições como benefício social custeado por empresas.

4. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos das partes quando já existem fundamentos suficientes para a decisão.

5. Para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, as questões são consideradas incluídas no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento":

1.

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria nem à rediscussão de fundamentos que já foram clara e suficientemente expostos no acórdão embargado."

2.

"É desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando as questões são analisadas sob fundamentos jurídicos sólidos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 493, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A,
em
face do Acórdão de (ID. nº 19158154
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação Mandamental.

A embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, que, em síntese, seriam as seguintes:

I. DA OMISSÃO – APLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC

1.

Alegação de que o acórdão deixou de analisar fato superveniente relevante ao julgamento, consistente na resposta de consulta emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, que corroboraria a tese de diferimento de ICMS, com base no art. 493 do CPC.

2.

Omissão quanto à análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que admite a aplicação do art. 493 do CPC ao rito mandamental, contrariando a conclusão adotada.

II. DA OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL

1.

Afirma que o acórdão apresenta obscuridade ao utilizar dupla negativa na análise do art. 718 do RICMS/PA, gerando contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada.

2.

A embargante entende ser necessário esclarecer se as refeições se caracterizam como insumo, produto intermediário, bem de uso e consumo ou ativo fixo, e as repercussões dessa classificação no mérito da decisão.

III. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A CLASSIFICAÇÃO COMO “BENEFÍCIO SOCIAL”

1.

A embargante alega omissão na fundamentação que sustentou a classificação das refeições como “benefício social”, sem respaldo em dispositivos legais, doutrinários ou jurisprudenciais, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, IV, do CPC.

IV. DA CLASSIFICAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA EMPRESA ADQUIRENTE

1.

A embargante aponta omissão ao não justificar por que a classificação da refeição foi realizada sob a ótica da empresa alienante, contrariando os arts. 19, 20 e 33 da LC nº 87/96, que determinariam a análise sob a perspectiva da empresa adquirente.

V. DO PREQUESTIONAMENTO

1.

Requer expressamente o prequestionamento das matérias constitucionais e legais tratadas, para viabilizar a análise pelas instâncias superiores, incluindo a CF, o CTN, a LC nº 87/96 e o CPC.

Ao final, pleiteia a integração do acórdão para suprir as omissões e obscuridades apontadas, ou, alternativamente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com reforma do julgado.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 19373323).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Conforme bem destacado na decisão embargada, que a ausência de apreciação pelo juízo de consultas apresentadas pelo recorrente após a impetração da ação mandamental não mereceu subsistir, tendo em mira a prova do direito líquido e certo no mandado de segurança que deve acompanhar a inicial, uma vez que o rito não comporta dilação probatória, pelo que restou inviável a juntada posterior de documentos para comprovar o alegado direito.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL. RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E AUDITAGEM DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009
. 2. No âmbito de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor punido, ou auditar as rotinas da administração, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, no âmbito do qual se inscreve o acoimado ato coator. Essa é a razão pela qual esta Corte reiteradamente afirma a inadequação da via mandamental para rediscutir a suficiência do acervo probatório colhido no curso do processo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou, ou não, as condutas ilícitas que lhe são irrogadas. Precedentes. Ademais, no caso em mesa, o impetrante trouxe aos autos apenas parcela dos processos administrativos disciplinares que embasaram o ato contestado e, em tal cenário, o acervo probatório se mostra insuficiente para o exame almejado pelo Autor. No ponto, a notória impossibilidade de dilação probatória, que caracteriza a ação mandamental, impede a apresentação tardia de novos documentos, inviabilizando, também por isso, o acolhimento da pretensão autoral. 4.
Em sede mandamental, que reclama a liquidez e certeza do direito vindicado, não se acolhe alegação não corroborada por prova documental idônea, desde logo juntada aos autos pelo impetrante. No caso, inexiste, nos autos, evidência de que a Comissão processante tenha baseado suas convicções em prova ilícita.
5. A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de que, em razão da independência das instâncias administrativa e penal, a absolvição do réu na esfera criminal, por insuficiência de provas, não afasta a incidência, no processo administrativo disciplinar, do disposto no art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 6. Ordem denegada, ressalvado ao impetrante o uso das vias ordinárias. (MS n. 22.082/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Diante desse quadro, foi rejeitado a preliminar arguida.

É curial assinalar, ainda, como bem ponderou o representante do Ministério Público, que o Juiz não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão ante o livre convencimento motivado e, vale lembrar a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).
2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado o fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.969.682/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Passando a análise do mérito recursal, o qual questionou o fundamento da sentença para a manutenção dos créditos tributários pela inaplicabilidade do art. 718, do Livro III, Capítulo II, Título X, RICMS/PA.

Observa-se que a decisão combatida não merece reparos, na medida em que, de fato, não restou evidenciado que o produto comercializado pela embargante não foi caracterizado como insumo, produto intermediário, bem para integração ao ativo permanente dos adquirentes, ou bens de uso e consumo, tendo sido caracterizado, na realidade, como verdadeiro benefício social custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários, de modo que, por essa razão, tornou-se inaplicável a regra preceituada no então vigente art. 718 do RICMS/PA que, à época, estabelecia:

“Art. 718. Fica diferido o pagamento do ICMS incidente no fornecimento, em operações internas, de insumos, de produtos intermediários, de bens para integração ao ativo imobilizado e de bens de uso e consumo destinados aos estabelecimentos extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro, no território do Estado. (Redação dada ao caput pelo Decreto nº 5.254, de 18.04.2002 [http://www.neoguia.com.br/norma/decreto-5254-2002-pa_146480.html], DOE PA de 22.04.2002)

Parágrafo único. O diferimento será aplicado opcionalmente pelo contribuinte em substituição à sistemática normal de tributação prevista na legislação estadual, vedada a utilização de quaisquer créditos fiscais relacionados com as operações com imposto diferido. (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto nº 5.254, de 18.04.2002 [http://www.neoguia.com.br/norma/decreto-5254-2002- pa_146480.html], DOE PA de 22.04.2002)” (Grifo Nosso
)

No caso em tela, cumpre ressaltar que o produto comercializado pela empresa não se caracteriza como insumo, produto intermediário e/ou bem para integração ao ativo permanente do estabelecimento adquirente, mas como benefício social custeado pelas empresas do setor mineral e concedido aos seus funcionários, assim como bem explanou a decisão oriunda na esfera administrativa.

Para melhor entendimento, faz-se conveniente observar que bens de consumo são os de uso ou consumo do contribuinte em seu próprio estabelecimento, seja na manutenção ou conservação de máquinas, não tendo participação no processo de industrialização.

Vale transcrever excerto da manifestação do Ministério Público sobre essa temática:
“Outrossim, bens de uso e consumo são insumos utilizados nas atividades operacionais, administrativas ou comerciais do empreendimento, essenciais para a atividade desenvolvida. Assim, o ICMS diferido previsto no art. 718 do RICMS/PA, representava um incentivo fiscal aos prestadores de serviço aos estabelecimentos extratores e industriais de bauxita, alumina, alumínio e seus derivados, manganês e minério de ferro. No entanto, a concessão não era a todos os prestadores de serviço, razão pela qual não se pode interpretar o dispersivo de forma ampla ao ponto de deturpar a sua natureza.”

Assim, quando os produtos ou serviços adquiridos não forem repassados de alguma forma ao consumidor é evidente que a empresa será considerada consumidora final.

Destarte, colaciono julgados do STJ sobre a matéria, objeto do presente agravo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS. APROVEITAMENTO QUE DEVE OCORRER NA FORMA DO ART. 33, I, DA LC 87/96. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, asseverou que "não há demonstração de que a verba honorária está incluída no valor da execução" (fl. 2120, eSTJ). Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração, reiterou que não houve cobrança em duplicidade de tal verba. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Consigne-se que "o exame do arcabouço fático-probatório deduzido nos autos é defeso a este Superior Tribunal, uma vez que lhe é vedado atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada" (AgRg no Ag 1.414.470/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 23.2.2012). 4.
Quanto à alegada afronta ao art. 20, § 1º, da LC 87/96, a Corte local concluiu que o óleo diesel se qualifica como bem de uso e consumo para a atividade da empresa recorrente, motivo pelo qual o creditamento do ICMS, in casu, seria indevido
. 5. "(....) o creditamento, embora possível, deve observar as restrições contidas na LC 87/96, sendo que a LC 138/2010 postergou o aproveitamento, nesta hipótese, a 1º de janeiro de 2020" (AgRg no AREsp 148.753/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27.6.2012). 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1547870/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 03/02/2016)

TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA ATIVIDADE-MEIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICABILIDADE. 1. A limitação temporal prevista no art. 33 da LC 87/1996 se aplica aos bens de uso e consumo do estabelecimento, inerentes ao funcionamento do local onde situados os bens móveis e imóveis que dão suporte à atividade-fim do empresário, os quais não se confundem com aqueles que são diretamente utilizados no processo produtivo. Precedentes. 2.
Hipótese em que o combustível e os derivados de petróleo consumidos pelos caminhões da empresa utilizados na entrega das mercadorias são bens de uso e consumo utilizados na sua atividademeio e não se confundem com aqueles que são diretamente utilizados no processo produtivo, pois são consumidos no suporte à atividade-fim de venda de mercadorias no varejo, de modo que se impõe o limitador temporal ao creditamento previsto no art. 33, I, da Lei Complementar 87/1996.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.000.508/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO. BENS E INSUMOS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL. A ALTERAÇÃO DO JULGADO, CONSOANTE REQUER A EMPRESA AGRAVANTE, IMPLICA EM REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DE TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal no que se refere ao direito ao creditamento do ICMS nos termos do princípio da não cumulatividade, em relação aos insumos essenciais a sua atividade produtiva, torna-se inviável, uma vez que a demanda foi decidida com base no suporte fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada nesta via excepcional. 2.
Na espécie, o acórdão recorrido consignou que a empresa autora, que não atua no ramo de fornecimento de energia elétrica nem de prestação de serviços de comunicação, é destinatária final da energia elétrica dos serviços de comunicação utilizados em seus escritórios administrativos, razão pela qual o consumo de energia elétrica e o uso de serviços de comunicação, nesse caso, não geram direito ao creditamento de ICMS.
3. Agravo Interno de TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.362.953/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ICMS. DIREITO DE CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. ESSENCIALIDADE. SACOLAS PLÁSTICAS. PRODUTO PRESCINDÍVEL E DESPROVIDO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. Não cabe ao STJ, a pretexto de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão quanto a dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do Recurso Extraordinário. 3. Cuidaram os autos, na origem, de Ação Declaratória visando o aproveitamento dos créditos obtidos com a aquisição de insumos aplicados e consumidos com a atividade-fim da empresa (sacolas plásticas colocadas a disposição dos clientes, dentre outros). O Tribunal de origem não reconheceu o direito ao creditamento somente no que diz respeito às sacolas plásticas. 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que somente exsurge o direito ao creditamento do ICMS quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de industrialização, na forma do § 1º do art. 20 da Lei Complementar 87/1996.
5. Ao tratar especificamente das sacolas plásticas, o STJ entendeu que "somente é possível classificar as alegadas 'sacolas plásticas' como bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento, pois não têm essencialidade na atividade empresarial da contribuinte, sendo inclusive, prescindíveis, pois configuram mero regalo posto à disposição dos consumidores". Precedente: AgRg no REsp 1.393.151/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 18.12.2014. 6. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, condena-se a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015. Salienta-se que os §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida na fase recursal, como no presente caso. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.808.979/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC INEXISTENTE. ICMS. DIREITO DE CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DIREITO DE CREDITAMENTO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. ESSENCIALIDADE. BEM DE CONSUMO OU USO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEGITIMIDADE. SACOLAS PLÁSTICAS. PRODUTO PRESCINDÍVEL E DESPROVIDO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há a alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou a questão do direito de creditamento de ICMS. 2. As razões recursais envolvem tema de índole eminentemente constitucional - princípio da não cumulatividade -, o que torna inviável sua apreciação por esta Corte, em especial quando embasada na alegação de violação aos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n. 87/96, que reproduzem comando da Carta Magna (art. 155, § 2º, I). Precedentes. 3. Outrossim, segundo se observa dos fundamentos que serviram de base para a Corte de origem apreciar a controvérsia acerca da inexistência de creditamento de ICMS sobre as sacolas plásticas, o tema foi dirimido no âmbito local (Decreto Estadual n. 43.080/2002 - RICMS/2002), de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial. Súmula 280/STF. 4. Ainda que superado os óbices já elencados, a agravante não faria jus ao creditamento pleiteado.
Isto porque o direito de credito somente é assegurado aos produtos intermediários que sejam efetivamente empregados no processo de industrialização, mostrando-se imprescindíveis à atividade empresarial. REsp 1090156/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/8/2010, DJe 20/08/2010; AgRg no RESP 139.996/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/4/2002, DJ 12/8/2002 p. 166; RESP 235.324/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/2/2000, DJ 13/3/2000 p. 163; AgRg no AG 438.945/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 3/2/2003 p. 284, REPDJ 31/3/2003 p. 156
. 5. Aos demais bens adquiridos ao uso ou consumo do estabelecimento somente poderão gerar créditos quando superada a limitação temporal prevista no art. 33 do normativo complementar. AgRg no AREsp 126.078/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012; RMS 37.329/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 31/10/2012. 6. Nos contornos delineados pela Corte de origem, somente é possível classificar as alegadas "sacolas plásticas" como bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento, pois não têm essencialidade na atividade empresarial da contribuinte, sendo inclusive, prescindíveis, pois configuram mero regalo posto à disposição dos consumidores. 7. Consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador frente às circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual incabível a revisão em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 8. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na espécie. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.393.151/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Portanto, sendo a atividade econômica da embargante destinada ao fornecimento de refeições, lanches e afins para outras empresas, como no presente caso, não se trata dos bens destinados ao uso e consumo descritos no artigo 718 do RICMS/PA, como alega.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025